Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-16.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-16.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:
EMMILE SANTANA MONTEIRO

APELADO: MARIA DA GLORIA CONCEICAO MONTEIRO

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidora municipal. Reajuste salarial previsto em lei e não concedido. Em 26/10/2021 o Município de Vera Cruz promulgou a Lei Complementar nº 016/2021, no qual previu reajuste salarial de 9,68% para os profissionais do Magistério Público Estadual. A acionante enquadra-se na carreira do magistério, conforme artigo 2º, V e artigo 4º, X da Lei nº 855/2011 do mencionado município. Todavia, pela análise dos contracheques acostados aos autos, é perceptível que não lhe foi concedido o acréscimo salarial obrigatório, mas apenas reajuste em conformidade ao aumento do salário-mínimo. Uma vez que a apelada demonstrou a existência de direito a um crédito, seria do município apelante a obrigação de comprovar o seu adimplemento. Não tendo se desincumbido deste ônus probatório, correta a sentença que determinou o pagamento do reajuste requerido. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8000462-16.2023.8.05.0124
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
,
e como apelada
MARIA DA GLÓRIA CONCEIÇÃO MONTEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.